Tribunal: TJMT
Processo: 1022385-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022385-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), LUIZ EDEMAR PFEIFER - CPF: 367.527.112-91 (AGRAVANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 523 E ART. 525 DO CPC – TRANSCURSO
IN ALBIS
DO PRAZO – EXCLUSIVIDADE DO ADVOGADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO – NÃO OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.

Das provas coligidas as caderno processual, verifica-se que o Agravante requereu o cumprimento de sentença aproximadamente 6 (seis) meses após trânsito em julgado da sentença.

Considerando que a intimação nos moldes do art. 523 e 525, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico sem observar o pedido de expresso para que as intimações se façam, exclusivamente, em nome de determinado patrono, deve ser acolhida a tese arguida nesse particular pela instituição bancária na Impugnação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022385-10.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Edemar Pfeifer
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos n.° 0001135-33.2014.8.11.0080, acolheu a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
formulada pelo
Banco do Brasil S.A.
e homologou os cálculos apresentadas pela instituição bancária no valor de 6.052,25 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), por considerar que o Banco não foi intimado na forma do art. 513, §4o, do CPC.

Em suas razões, o Agravante alega que a intimação para o pagamento voluntário do débito que o executado foi condenado foi expedida em nome da advogada do Banco Agravado e, mesmo assim, o cumprimento voluntário da obrigação não foi realizado.

Sustenta que, em decorrência disso, é devida a multa processual de 10% (dez por cento), mais 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais, nos termos do que dispõe o art. 523, § 1o, do CPC.

Segue argumentando que a decisão vergastada, ao homologar o cálculo da instituição bancária, reduziu, injustamente, o crédito exequendo no valor de R$ 3.134,40 (três mil cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), o que não pode ser tolerado.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Instrumental para reformar a decisão a quo e condenar o Agravado ao pagamento da diferencia entre homologado pelo Juiz e o valor de que Agravante entende correto, ou seja, R$ 3.134,40 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 112893997).

Contrarrazões no ID. 117000483.

Eis o relatório.

Cuiabá,
24
de fevereiro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022